Tribunal: TJDFT
Processo: 0035748-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE. CONSUMAÇÃO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. Todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, caput, do CP) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. Os réus agiram com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, gerando prejuízo alheio. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado, da mesma forma que o dolo de fraudar dos agentes restou nítido, assim, não há que se falar em atipicidade.
3. Não há que se falar em tentativa, visto que o estelionato é crime material, e, quando o agente consegue auferir a vantagem ilícita e a vítima sofre a perda patrimonial, o delito resta consumado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.